Tribunal: TJSP
Processo: 1028286-85.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Necessidade de produção de prova oral.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, sentença anulada.